Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-30.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800258-30.2022.8.14.0037

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICIPIO DE ORIXIMINA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JACKSON PAULINO MELO DE LISBOA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interposta pelo Estado do Pará e pelo Município de Oriximiná, contra sentença que confirmou tutela provisória e julgou procedente pedido para obrigar o Município e o Estado do Pará a realizarem o procedimento cirúrgico requerido pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da obrigação judicial configura perda de objeto e ausência de interesse de agir; e (ii) determinar se a responsabilidade pela prestação de saúde é solidária entre os entes federativos, em conformidade com a jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de decisão judicial de natureza provisória não implica perda de objeto da ação, que persiste até a confirmação definitiva do direito, mantendo-se o interesse processual.
4. A jurisprudência do STF, no Tema 793, estabelece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, permitindo ao cidadão demandar qualquer dos entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Oriximiná, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Oriximiná, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Jackson Paulino Melo de Lisboa.

Em síntese, a ação foi proposta com o objetivo de compelir os entes públicos ao fornecimento de procedimento cirúrgico ao autor tendo em vista o seu diagnóstico de Atresia e Estenose do Ureter (CID Q62.1).

O Douto Juízo singular, em sua sentença, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, condenando os entes municipais ao fornecimento do procedimento cirúrgico e fixou honorários advocatícios de sucumbência no valor de 10% (dez por cento).

O Estado do Pará, em suas razões recursais, sustenta a sua ilegitimidade passiva, argumentando que a responsabilidade seria exclusiva do Município, detentor da gestão plena do SUS na região, conforme previsto na Lei nº 8.080/90. Alega que o reconhecimento da responsabilidade solidária contraria os princípios da descentralização e organização orçamentária. Subsidiariamente, requer que o Município de Oriximiná seja condenado a ressarcir eventuais despesas suportadas pelo Estado.

O Município de Oriximiná também interpôs recurso de Apelação, defendendo que já cumpriu a obrigação, o que ensejou a perda do objeto da demanda. Além disso, sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento seria do Estado, e não do Município, invocando limitações financeiras e alegando desproporcionalidade nas astreintes impostas.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia recursal gira em torno de verificar a legitimidade passiva dos entes públicos, além de verificar a ocorrência de perda do objeto, diante do fornecimento do procedimento cirúrgico requerido.

Quanto ao argumento de perda de objeto pelo cumprimento da obrigação judicial, ressalta-se que a concretização do direito após a prolação de decisão judicial não extingue o objeto da demanda, tampouco retira o interesse processual na manutenção da obrigação imposta.

A execução da medida apenas demonstra o cumprimento da decisão judicial em caráter específico, mas não elimina a necessidade de que esta se consolide em título executivo. Ainda que atendido o pleito originário, o provimento jurisdicional deve subsistir, assegurando que a obrigação permaneça exequível e preservando o direito da parte beneficiada contra eventuais descontinuidades no fornecimento do tratamento.

Portanto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do Apelante, não se faz cabível na presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

Ressalto que a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido firme ao afirmar que o cumprimento parcial de medidas emergenciais em ações que visam a garantir o direito à saúde não resulta em perda de objeto da ação. O direito à saúde é um dever estatal contínuo, que se estende a todas as fases necessárias do tratamento. Nesse sentido, o fornecimento de tratamentos médicos e medicamentos não se esgota com uma simples internação ou procedimento inicial, mas deve ser garantido enquanto houver necessidade clínica para tanto.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria em análise nos seguintes termos:

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1-

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)”

(TJ/PA, processo nº

0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda.
(...)

(TJ/PA, processo nº
0032082-39.2013.814.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19)

Sabe-se que de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

Ademais,
o Sistema Único de Saúde (SUS) é descentralizado e tem por objetivo o
atendimento integral de forma solidária
, como preceitua o artigo 2º da Lei 8.080/1990, ao dispor que “
a saúde é um direito fundamental, devendo o Estado promover as condições indispensáveis o seu pleno exercício
”.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência,
cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar e/ou exigir o cumprimento da obrigação demandada
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente consolidada no Tema 793, reconhece que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer um desses entes para obter o atendimento necessário. Tal entendimento fundamenta-se no princípio da universalidade do acesso ao serviço público de saúde e na indivisibilidade do dever estatal de assegurar o direito à saúde, previsto nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

Assim tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO. IMPLANTE COCLEAR POLITEC. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DO STF. PROCEDIMENTO INTEGRANTE DAS POLÍTICAS DE TRATAMENTO DO SUS. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO E VERBAS ESCASSAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PREJUÍZO ÀS FINANÇAS DO ESTADO. PARTE AURORA ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE.\n1. O Estado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. O STF, no RE 855.178, ao julgar o Tema 793, estabeleceu a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. A tese, portanto, reafirma a responsabilidade solidária dos entes públicos.\n2. No caso, o procedimento de Implante Coclear Politec é previsto nas políticas públicas do SUS, através da Portaria nº 18, de 10 de junho de 2014, bem como da Portaria nº 2.848, de 06 de novembro de 2007, ambas do Ministério da Saúde. Inclusive, consta nos autos informação de que o procedimento é fornecido pelo SUS, não havendo assim dúvida da responsabilidade do recorrente no fornecimento do tratamento.\n3. A parte autora postula o fornecimento do procedimento Implante Coclear Politec para tratamento da patologia de perda de audição bilateral neuro-sensorial (CID H90.3). A imprescindibilidade do procedimento foi devidamente atestada no laudo médico anexado à inicial, bem como em perícia realizada. Nesse compasso, comprovada a necessidade do tratamento e havendo sua incorporação na política de tratamento do SUS, é devida a condenação dos entes públicos ao fornecimento do procedimento, inexistindo, desta forma, quaisquer motivos a afastar o direito da autora, de modo que é caso de desprovimento do apelo.\n4. O elevado custo e questões orçamentárias não podem ser obstáculo à concretização do direito fundamental, mormente quando a parte autora é economicamente hipossuficiente (representante é autônoma, percebendo menos de um salário-mínimo por mês) e o procedimento já integra a lista de dispensação pelo SUS.\nAPELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 50001782120158210051 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 19/08/2021, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2021)

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Adicionalmente, considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade judiciária, caso aplicável.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/12/2024